Tribunal: TJBA
Processo: 8000335-91.2016.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000335-91.2016.8.05.0199 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: THAIS SILVA REIS Advogado(s): MARCELA MORENO DOS SANTOS, JOYCE EUSTAQUIO QUINTINO LOUREIRO APELADO: AMT VISTORIAS LTDA Advogado(s):ALBERTO DE SOUSA SILVA ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMISSÃO DE NOTA FISCAL. DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. DOCUMENTO APRESENTADO NÃO ATENDE À FINALIDADE DA DECISÃO. MULTA COMINATÓRIA FIXADA NA SENTENÇA. EXIGIBILIDADE CONDICIONADA À INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. SÚMULA 410 DO STJ. NECESSIDADE DE CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que declarou extinto o cumprimento de sentença, com fundamento nos arts. 924, II, e 925, ambos do Código de Processo Civil, ao reconhecer o cumprimento da obrigação imposta à parte executada em ação de obrigação de dar cumulada com indenização por danos morais. A apelante sustenta que a obrigação de fazer — emissão de nota fiscal em seu nome — não foi cumprida, e que o documento apresentado pela executada (DANFE) não tem valor fiscal, impossibilitando o emplacamento do veículo objeto da demanda. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se a obrigação de fazer consistente na emissão de nota fiscal foi regularmente cumprida pela parte executada; e (ii) analisar a exigibilidade da multa cominatória fixada na sentença originária diante da ausência de intimação pessoal da parte devedora, conforme previsto na Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça. III. Razões de decidir 3. A sentença originária determinou a emissão de nota fiscal referente à motocicleta objeto da lide em nome da parte autora, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 10.000,00. 4. O documento apresentado pela parte executada (DANFE), não se mostra apto a demonstrar o adimplemento da obrigação imposta judicialmente, pois está emitido em nome da própria empresa e já havia sido anexado aos autos anteriormente, pela própria autora, na fase inicial do processo. 5. A nota fiscal, para que se considere regularmente emitida, deve constar em nome da parte credora da obrigação, nos termos do título judicial exequendo, a fim de viabilizar o emplacamento do veículo perante os órgãos de trânsito. 6. A apresentação de documento inservível, que não atende à finalidade prática da decisão judicial, configura descumprimento da obrigação de fazer. A mera aparência formal de cumprimento não é suficiente para extinguir a obrigação, quando ausente a sua efetividade. 7. A sentença, ao declarar extinta a execução sob fundamento de cumprimento da obrigação, incorreu em equívoco, pois desconsiderou que a finalidade da obrigação imposta — emissão de nota fiscal válida e em nome da autora — não foi atendida. 8. Por outro lado, embora configurado o inadimplemento, a multa cominatória fixada na sentença somente poderá ser exigida após a regular intimação pessoal da parte devedora, conforme orientação consolidada na Súmula 410 do STJ: “A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária à aplicação de multa por descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.” 9. Como não há nos autos comprovação de intimação pessoal da parte executada para o cumprimento da obrigação de fazer, não é possível, nesta fase, determinar a exigibilidade imediata da multa. 10. Diante disso, impõe-se a anulação da sentença para que o juízo de origem determine o regular prosseguimento da execução, com a intimação pessoal da parte executada, viabilizando o cumprimento da obrigação sob pena de incidência da multa cominatória, já fixada na sentença. IV. Dispositivo e tese 11. Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: “1. O cumprimento de obrigação de fazer somente se configura quando preenchidos os requisitos materiais e formais estabelecidos no título executivo, não sendo suficiente a apresentação de documento inservível para os fins a que se destina. 2. A exigibilidade da multa cominatória prevista na sentença por descumprimento de obrigação de fazer está condicionada à prévia intimação pessoal da parte devedora, nos termos da Súmula 410 do STJ”. __________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 513, §§ 1º e 2º; 924, II; 925; 98, §3º; 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, STJ, Súmula 410; Tema Repetitivo 1296. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000335-91.2016.8.05.0199, sendo Apelante Thaís Silva Reis e Apelada AMT Vistorias Ltda, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator